Tribunal: TJDFT
Processo: 0727592-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco à integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 312, caput, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente e o desvalor que o paciente nutre frente às decisões judiciais, a configurar o periculum libertatis.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.